Tribunal: TJMT
Processo: 1010022-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010022-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LARISSA FREITAS DA CUNHA - CPF: 945.872.560-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMO DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. PRAZO DECADENCIAL REGIDO PELO ART. 173, I, DO CTN. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por executada em Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Sorriso para a cobrança de ISS referente ao exercício de 2012, contra decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade sob o fundamento de que não houve prescrição da pretensão executória, tendo em vista a constituição do crédito em dezembro de 2017 e a citação válida em janeiro de 2018.

II. Questão em
discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o crédito tributário relativo ao ISS de 2012 está prescrito, considerando a data de vencimento do tributo, a constituição do crédito pela Fazenda Pública e o momento da citação válida.

III. Razões de decidir

3. O ISS é tributo sujeito a lançamento por homologação, sendo possível o lançamento de ofício pela autoridade administrativa quando não houver pagamento antecipado ou declaração do contribuinte, nos termos do art. 149, II, do CTN.

4. Nesses casos, aplica-se o prazo decadencial do art. 173, I, do CTN, que prevê cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

5. Considerando o vencimento do tributo em março de 2012, o prazo decadencial teve início em 1º de janeiro de 2013 e findou em 1º de janeiro de 2018. A constituição do crédito ocorreu em 07 de dezembro de 2017, dentro do prazo legal.

6. O prazo prescricional de cinco anos para a cobrança judicial do crédito tributário, previsto no art. 174 do CTN, iniciou-se em 07 de dezembro de 2017 e foi interrompido com o despacho citatório exarado em 10 de janeiro de 2018, não havendo prescrição.

7. O entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça, que exige o decurso de cinco anos entre a constituição do crédito e o despacho citatório para configuração da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: Quando não há declaração ou pagamento antecipado, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário sujeito a lançamento por homologação rege-se pelo art. 173, I, do CTN. A prescrição da pretensão executória exige o decurso de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o despacho que ordena a citação, nos termos do art. 174 do CTN.
Constituído o crédito em dezembro de 2017 e determinada a citação em janeiro de 2018, não há que se falar em prescrição da pretensão executória.

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 149, II; 150; 173, I; 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1372512/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.09.2013,
DJe
17.09.2013; TJMT,
AgInt
n. 1004114-45.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.12.2024, DJE 19.12.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Larissa Freitas da Cunha, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1006880-92.2017.8.11.0040, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pela ora Agravante, ao fundamento de inexistência de prescrição da pretensão executória.

Aduz a Recorrente que o crédito tributário referente ao ISS do exercício de 2012 estaria prescrito, sob o argumento de que o tributo seria de lançamento por homologação e, assim, constituído no próprio exercício do vencimento, fazendo com que o lapso de cinco anos para a cobrança se consumasse antes da propositura da execução ou do despacho citatório.

Requer, assim, a reforma da
decisão objurgada para reconhecer a prescrição do débito.

Decisão que recebeu o recurso sem conceder-lhe efeito suspensivo (id. 278592869).

Contrarrazões ofertadas p
elo Agravado no id. 278722371.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme
relatad
o, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Larissa Freitas da Cunha, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1006880-92.2017.8.11.0040, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pela ora Agravante, ao fundamento de inexistência de prescrição da pretensão executória.

Extrai-se da inicial que
a execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Sorriso, em desfavor de Larissa Freitas da Cunha, tendo por objeto a cobrança de tributos não pagos pela contribuinte, dispostos na CDA n.º 2059/2017.

Oposta exceção de
pré
-executividade pela parte Requerida, a decisão foi assim gr
afada:

“
Em razão do conteúdo do acordão, passamos a análise da exceção de pré-executividade (argumento de prescrição vindicado pela DPE).

No tocante a prescrição dos créditos constantes da CDA (id 11260356), mais especificamente sobre o crédito impugnado na exceção (apenas o ISS de 2012), sendo o ISS lançado por homologação, é o próprio sujeito passivo da obrigação tributária que, a cada fato gerador, deve calcular o montante do tributo devido e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, cabendo a esta verificar a correção do procedimento e, homologá-lo, se for o caso. Ainda, poderá lançar, de ofício, as diferenças que porventura forem constatadas.

Da análise dos autos, extrai-se que a Fazenda Pública Municipal cobra o não recolhimento do ISS, cujo vencimento ocorreu na data de 15.03.2012 (ação foi manejada em 27/12/17
).

Em que pese o excipiente defenda que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o do vencimento no caso de tributos lançados por homologação, não havendo pagamento e nem declaração, não há o que se homologar, devendo, dessa forma, ser utilizada a regra geral de contagem do prazo decadencial para efeito de realização de lançamento de ofício.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado no enunciado de n. 555: “quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
”.

Assim, conclui-se que o marco inicial para a contagem da decadência foi o dia 01.01.2013 e o marco final 01.01.2018
.

E no caso, a CDA é datada de 07.12.2017, de modo que constituída dentro do prazo decadencial. A partir da constituição definitiva é que se poderá, então, falar em termo inicial da prescrição
.

Contudo, também não há que se falar em ocorrência da prescrição, visto que, sendo o crédito constituído em 07.12.2017 e o despacho citatório – interruptivo da prescrição – proferido em 10.01.2018, não transcorreu, entre as datas citadas, lapso superior de 05 (cinco) anos.

Diante do exposto, DEIXO DE ACOLHER A EXCEÇÃO”.

Irresignada, a parte autora
aviou
o presente Recurso de A
gravo de Instrumento
, que ora se aprecia.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reforma da
decisão
recorrida, de modo a acolher o pleito
de prescrição do débito tributário.

Extrai-se dos autos que, o feito executivo foi ajuizado em 27/12/2017, objetivando a cobrança de d
iversos débitos.

Em relação ao débito de ISS, objeto do presente recurso
,
seu vencimento ocorreu em 15/03/2012.

Acerca do prazo prescricional para cobrança do crédito tributário, consoante disposição do art. 174 do CTN é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva,
sendo interrompido com a citação válida, pois, na hipótese, a ação foi ajuizada antes da vigência da alteração advinda da Lei Complementar nº 118/2005 (publicada em 9-2-2005).

No tocante ao ISS que é tributo sujeito à homologação, que estabelece o encargo de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e
autotributar-se
, na forma prevista no artigo 150 do CTN, antecipando seu recolhimento e submetendo-se ao poder público homologatório da autoridade fazendária.

Sendo assim, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração, torna clara a situação impositiva, apura o valor devido e efetua o pagamento sem qualquer interferência do fisco.

Entrementes, cumpre destacar que, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte.

No caso dos autos, não há comprovação de que a Executada realmente tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco e realizado o pagamento do tributo. Desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Confira-se:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:

(...)

II -
quando
a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária.

Partindo-se da premissa de que não se deve cogitar de homologação se inexistiu o pagamento prévio, segundo a visão do STJ, deve-se calcular o prazo de decadência com fulcro no art. 173, I, CTN, que regerá o lançamento de ofício a ser perpetrado pela administração (art. 149, V). Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ISS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. ALÍQUOTA MÁXIMA DE 5% PREVISTA NA LC 100/99. LIMITAÇÃO QUE SE APLICA AO SERVIÇO DE EXPLORAÇÃO DE RODOVIA MEDIANTE COBRANÇA DE PREÇO DOS USUÁRIOS. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, em regra, o prazo para se efetuar o lançamento é o previsto no art. 173, I, do CTN, ou seja, cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Contudo, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, cujo pagamento ocorreu de modo antecipado, o prazo de que dispõe o Fisco para constituir o crédito tributário é de cinco anos, contados a partir do fato gerador. No caso concreto, não havendo pagamento antecipado, aplica-se a regra prevista no art. 173, I, do CTN
(
EREsp
413.265/SC, 1ª Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJ de 30.10.2006). (...)

(REsp 1372512/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2013,
DJe
17/09/2013).

Nesse contexto, extrai-se dos autos que o fato gerador ocorre
u
em
março de 2012
, iniciando o prazo decadencial em janeiro de
2013
, e se esvaindo em
janei
ro
de 2018.

A
data da constituição do crédito
ocorreu
em
07/12/2017
, com a notificação da Executada, situação que evidencia a
não
ocorrência da decadência.

Além do mais,
os marcos temporais indicam que a Certidão de Dívida Ativa foi regularmente constituída em 07/12/2017 e a execução fiscal ajuizada em 27/12/2017, com o despacho citatório exarado em 10/01/2018.

Dessa forma, não se consumou o prazo prescricional de cinco anos entre a constituição do crédito e o despacho que ordenou a citação, conforme exige o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Tal entendimento alinha-se à jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“A prescrição da pretensão executória de crédito tributário exige o decurso de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o despacho que ordena a citação, inexistente no caso concreto.”

(TJMT – Agravo Interno n. 1004114-45.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2024, DJE 19/12/2024)

Forte nessas razões
,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025